Tribunal: TJMT
Processo: 0012534-94.2005.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012534-94.2005.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MINERVINO F. DE MORAIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 9259498) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que a sentença é nula, pois “
a decisão
[...]
deixou de apresentar em seu relatório o nome das partes litigantes, informação essa, considerada imprescindível para atestar a regularidade formal do comando decisório em exame
”.

Assevera que não ocorreu a prescrição da pretensão, visto que propôs a execução dentro do prazo legal de cinco (5) anos.

Afiança que “
após proferido o despacho inicial, a citação do executado de modo tardio apenas efetuou-se mediante falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário
”, de modo a ser aplicável o verbete no 106 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça.

Afirma não ser possível declarar, de ofício, a prescrição, porque a norma que autorizou tal providência a Lei no 11.280, de 16 de fevereiro de 2006, foi inserida no ordenamento jurídico após o protocolo da execução.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual (Id. 9260453).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

A presente execução fiscal foi ajuizada antes de 09/05/2005, data de vigência da Lei 118/2005. Deste modo, como até a presente data não houve citação válida, a teor do que dispõe o art, 174 do C.T.N. a ação executiva está prescrita.

[...]

Isto posto, e reconhecendo a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 269, inciso IV, do CPC, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.
(Id. 9259498, fls. 2).

Sobre a nulidade da sentença, por descumprimento dos requisitos essenciais do artigo 458 do Código de Processo Civil, consubstanciado na ausência do nome das partes no relatório, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal têm decidido:

[...] 1. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu nestes termos: ‘não entendo que a sentença seja nula, visto que, por mais sintético que possa ter sido o relatório, este pode ser perfeitamente identificado no
decisum
vindicado, preenchendo assim os requisitos do art. 458 do CPC’. A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ.

2. Ademais,
inexiste nulidade na sentença pois o órgão colegiado consignou que ela descreveu adequadamente os pontos essenciais da lide, razão pela qual a eventual ausência de indicação do nome das partes não afetou a solução da controvérsia
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 174754/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça em 23 de agosto de 2012). [sem negrito no original]

[...] RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. RELATÓRIO SUCINTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO É NULA DECISÃO CUJO RELATÓRIO DE SENTENÇA LANÇADA NOS AUTOS, AINDA QUE SUCINTO, EXPÕE OS FATOS DA CAUSA E A PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 15417/SP, relator Ministro Claudio Santos, publicado no Diário da Justiça em 14 de setembro de 1992).

[...]
Não há que se declarar nulidade de sentença quando, apesar de conter relatório sucinto e não se referir expressamente ao nome da parte contrária, está suficientemente fundamentada, e as omissões existentes não interferem na solução adequada da causa
[...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Regimental no Recurso de Apelação 134466/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgado em 19 de fevereiro de 2013). [sem negrito no original]

Na hipótese, a sentença está suficientemente fundamentada e a ausência do nome das partes no relatório, por si só, não se mostra capaz de influenciar no resultado a que chegou o Juízo de Primeira Instância.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

Prossigo.

Execução Fiscal de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidões de dívida ativa n
os
34792, 93154, 20053, 85101 e 165646, Id. 9259495), em que a inicial foi protocolada em 26 de janeiro de 2005 (Id. 9260451, fls. 5) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 15 de outubro do mesmo ano (Id. 9260451, fls. 4).

Em 13 de outubro 2011 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição (Id. 9259498).

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal
;
(Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. [sem negrito no original]

No caso, o despacho de citação foi proferido na data de 15 de outubro de 2005 (Id. 9260451, fls. 4), após a vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

[...] Nos termos do entendimento firmado no Resp no 999.901/RS, DJE de 10/6/2009, na sistemática dos Recursos Repetitivos,
a retroatividade da interrupção da prescrição pode alcançar os feitos ajuizados antes de 9/6/2005, desde que o despacho ordenador da citação tenha ocorrido quando já em vigor a LC n. 118
. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1267098/SC, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 30 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a alteração do art. 174, parágrafo único, I, do CTN pela Lei Complementar 118/05 é aplicável tão somente aos casos em que o despacho que ordenou a citação do executado tenha ocorrido em data posterior à entrada em vigor da referida lei complementar, qual seja, 9/6/05
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1263989/PR, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 10 de outubro de 2012). [sem negrito no original]

[...] 3.
Conforme entendimento consolidado no julgamento do Resp 999.901/RS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o mero despacho que determina a citação não possuía o efeito de interromper a prescrição, mas somente a citação pessoal do devedor, nos moldes da antiga redação do artigo 174, parágrafo único do CTN; todavia, a Lei Complementar n. 118/2005 alterou o referido dispositivo para atribuir efeito interruptivo ao despacho ordinatório de citação. Por tal inovação se tratar de norma processual, aplica-se aos processos em curso
.

4.
O referido recurso repetitivo assentou que a data da propositura da ação pode ser anterior; entretanto, o despacho que ordena a citação deve ser posterior à vigência da nova redação do art. 174, dada pela Lei Complementar n. 118/2005, sob pena de retroação
. [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no Agravo de instrumento 1261841/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 13 de setembro de 2010). [sem negrito no original]

Quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão executiva, nos créditos tributários sujeitos a
lançamento de ofício
, o Superior Tribunal Justiça entende contar-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

[...] PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. [...]. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de
lançamento de ofício
, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN)

referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). [...].

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i)
o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação
; [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

No caso, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva dos créditos tributários referente as certidões de dívida ativa n
os

93154, 20053, 85101 e 165646 (Id. 9259495, fls. 2/5)
, pois, a considerar o dia seguinte do vencimento do débito, o prazo prescricional iniciou-se em 21/12/2000, 22/11/2001, 1o/1/2003, 21/1/2003, respectivamente, e o despacho ordenatório de citação foi proferido em
15 de outubro de 2005 (Id. 9260451, fls. 4)
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para afastar a prescrição da pretensão quanto aos créditos tributários discriminados nas certidões de dívida ativa n
os
93154, 20053, 85101, 165646 e determinar o prosseguimento da execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020